Tribunal: TJBA
Processo: 8006613-17.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8006613-17.2024.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LEANDRO MOURA ANDRADE

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
. ART. 16,
§ 1º, IV
, DA LEI Nº 10.826/2003.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
PEDIDO NÃO CONHECIDO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEI
ÇÃO
. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA COM FUNDADAS SUSPEITAS. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
. AFASTAMENTO. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. REGIME ABERTO.
CABIMENTO. INCOMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO
.
PENA DE MULTA. PRETENSO AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
MANDAMENTO PREVISTO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL.

REJEITADA
A PRELIMINAR DE NULIDADE,
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
NA EXTENSÃO CONHECIDA
.

1. Recurso defensivo que pugna, preliminarmente, pela gratuidade da justiça e pela nulidade das provas supostamente obtidas por violação de domicílio, com pedido subsidiário pela reforma da dosimetria, para afastamento de valorações negativas indevidas, fixação do regime aberto e afastamento da pena de multa.

2. No que se refere à isenção do pagamento das custas processuais, o pedido não deve ser conhecido, pois o momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução. Precedentes.

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade das provas quando demonstrado que a abordagem policial ocorreu em via pública, amparada por fundadas suspeitas, consistentes no fato do apelante empreender fuga ao avistar a guarnição policial, em local conhecido como ponto de venda de drogas.

4. Conjunto probatório que evidencia a materialidade e autoria delitivas, através do auto de exibição e apreensão, laudo pericial e depoimentos de testemunhas, em juízo.

5. A valoração negativa da conduta social com base apenas em processos sem trânsito em julgado ofende a Súmula 444 do STJ, que anuncia ser
“vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
.

6.
D
eve ser afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime quando se refere à supressão de numeração da arma de fogo, por já integrar o próprio tipo penal (art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003), configurando
bis in idem
, bem como, quanto ao fato de a arma estar municiada, aplicando-se, no caso, o princípio da consunção, conforme reconhecido pela própria sentença, que corretamente afastou o concurso material entre porte de arma e porte de munições.

7. Impossibilidade de afastamento da pena de multa, sob pena de violação ao princípio da legalidade, diante da sua expressa previsão no preceito secundário do tipo penal, inclusive, autorizada pelo art. 5º, XLVI, alínea “c”, da Constituição Federal.

8. Inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal, 03 (três) anos de reclusão. Embora reconhecida, na sentença, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), deixa-se de operar a redução da pena, uma vez que já estabelecida no mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ, que se torna definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias atenuantes e agravantes, e de causas de diminuição e aumento de pena. Modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, restando mantida a pena de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, estabelecida na sentença.

9. Não se mostra recomendável, contudo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante a pluralidade de processos criminais nos quais o apelante figura como réu.

10. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a aplicação do regime aberto é incompatível com a prisão preventiva. Constatando-se o constrangimento ilegal, deve a medida cautelar ser revogada, e determinada a imediata soltura do apelante, se por AL não estiver preso.

REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA EXTENSÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8006613-17.2024.8.05.0074, da Comarca de Dias D’ávila, sendo apelante LEANDRO MOURA ANDRADE e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar de nulidade, dando provimento parcial ao recurso na extensão conhecida, nos termos do voto da Relatora.

6